Tribunal: TJSP
Processo: 2246851-50.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Peculato
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Habeas Corpus. Organização criminosa e corrupção. Pedido de reintegração do paciente ao serviço público, com o afastamento das medidas cautelares. O ato administrativo que deu provimento ao pedido de revisão foi de lavra de um dos investigados e é, justamente, objeto de investigação. Deste modo, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado. Ordem denegada.